Tribunal: TJMT
Processo: 0004830-63.2013.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0004830-63.2013.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
]

Parte(s):

[GERALDO DE ANDRADE CARVALHO NETO - CPF: 358.582.848-50 (APELANTE), RENATO FERREIRA MACEDO - CPF: 050.303.786-93 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELADO), VILA NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 11.206.969/0001-30 (APELADO), LUCIANA RANIERI ZANGARI - CPF: 253.993.538-90 (ADVOGADO), MARCELLO ZANGARI - CPF: 147.475.358-29 (ADVOGADO), RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.270.956/0001-39 (APELADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), Conor Agroindustrial Ltda (APELADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (APELADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), GABRIELA MENDES MARIA - CPF:
813.983.440-87 (ADVOGADO), MICHAEL DOS SANTOS BELCHIOR - CPF: 080.056.007-80 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELADO), CONOR AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 59.891.747/0001-20 (APELADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), CONOR AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 59.891.747/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. PRAZO INICIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. DOAÇÃO SEM REGISTRO. INOPONIBILIDADE CONTRA TERCEIROS.
RECURSO

NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.
O apelante objetiva

a exclusão de imóvel de processo de execução, sustentando que o bem lhe foi doado antes da constituição da dívida e que não tinha ciência da execução até a arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargos de terceiro foram opostos tempestivamente, considerando o momento em que o apelante teve ciência da execução; e (
ii
) verificar a oponibilidade da doação não registrada do imóvel contra terceiros, no contexto de execução com caução judicial previamente registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos de terceiro em execução é de cinco dias após a arrematação, adjudicação ou remição, conforme o art. 1.048 do CPC/73, mas, na ausência de ciência prévia da execução, o prazo inicia-se com a imissão do arrematante na posse do bem.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo para embargos de terceiro apenas se inicia com a ciência inequívoca da execução, o que ocorre com o desapossamento do bem, caso o terceiro não tivesse conhecimento prévio da execução.

No caso concreto, não há comprovação de que o apelante tivesse ciência da execução antes da arrematação, uma vez que a prenotação da caução judicial não se converteu em registro de penhora ou arrematação na matrícula do imóvel, afastando-se, assim, a intempestividade.

A doação de 50% do imóvel ao apelante, embora formalizada por escritura pública, não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis, comprometendo sua eficácia contra terceiros, conforme estabelecem os artigos 530 e 859 do Código Civil de 1916 e os artigos 1.245 e 1.246 do Código Civil vigente.

A ausência de registro torna o ato de doação ineficaz perante terceiros, especialmente em face da caução judicial registrada anteriormente, que prevalece por ter sido regularmente constituída e publicada, assegurando direitos aos credores fiduciários.

O princípio da publicidade exige que atos jurídicos sobre imóveis sejam registrados para produzir efeitos erga omnes, o que confere segurança jurídica às transações e impede que direitos pessoais prevaleçam sobre direitos reais devidamente registrados.

Destarte, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para embargos de terceiro em execução inicia-se com a ciência inequívoca da execução, caracterizada pela imissão de posse, quando o terceiro desconhecia previamente o processo.

A doação de imóvel sem registro é ineficaz perante terceiros, não podendo impedir que o bem responda por execução baseada em caução judicial devidamente registrada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 1.048; Código Civil de 1916,
arts
. 530 e 859; Código Civil de 2002,
arts
. 1.245 e 1.246.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
879.210/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21.06.2018; STJ,
AgRg
no REsp 1504959/SP, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15.12.2015; STJ,
REsp
1636694/MS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 25.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO NETO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0004830-63.2013.8.11.0004, opostos em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
e
OUTROS,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,

julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o) (ID 237742184).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que a intempestividade dos embargos de terceiro proclamada pelo sentenciante não deve prevalecer, posto que o Juízo de 1° grau não levou em consideração que o prazo de 05 (cinco) dias corre a partir da arrematação (e sempre antes da assinatura da carta) somente para aqueles que, até a expedição desta, já tinham conhecimento da execução (ou cumprimento de sentença). Caso contrário, o prazo tem início com a imissão do arrematante na posse do bem.

Assevera que estes embargos de terceiro, devem ser acolhidos, dada a nulidade da constituição da caução por instrumento particular, quando se exige a forma pública.

Sustenta que, pertencendo o imóvel 50% ao embargante e o instrumento de
mandato
outorgado, para efeitos da prestação da caução, só foi
outorgado por Tereza Cristina Anacleto Cardoso, não havendo mandato, tampouco, autorização do ora embargante para que sua metade ideal (50%) também fosse caucionada, deve ser preservada a sua metade ideal do imóvel (ID 237742193 – fls. 1312/1321).

O embargado/apelado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados
Alternative

Assets
I apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 237742198 – fls. 1328/1334).

Embora intimadas, as embargadas BUNGE FERTILIZANTES S.A. e VILA NOVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 241123656 e 248151658 – fls. 1340 e 1342).

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

US
OU DA PALAVRA
O ADVOGADO
ALEXANDRE SLHESSARENKO, OAB/MT 3921/O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Versam os autos de Embargos de Terceiros propostos por Geraldo de Andrade Carvalho Neto, visando à exclusão de um imóvel do processo de execução movido pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Alternative

Assets
I.

O embargante/apelante argumenta que o imóvel foi legalmente transferido por meio de doação realizada por sua mãe, em 1988, muito
antes de qualquer dívida objeto de execução, de modo que a constrição do bem afeta seu direito de propriedade, uma vez que ele não é responsável pela dívida executada.

Por outro lado, os embargados/apelados, Fundo de Investimento e BTG Pactual, sustentam que a doação foi uma manobra para evitar o pagamento de dívidas, configurando uma possível fraude contra credores.

Depois do trâmite regular do processo, o Juízo de origem entendeu pela intempestividade dos embargos de terceiro, no entanto, analisou o mérito julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 237742184), sentença contra a qual o embargante/apelante se insurge, conforme relatado (ID 237742193 – fls. 1312/1321).

Pois bem.

O embargante/apelante alega que não teve conhecimento prévio da constrição do bem e que os embargos foram apresentados assim que tomou ciência da arrematação, portanto, dentro do prazo legal.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispunha o art. 1.048 do CPC/73 (legislação de regência à época da oposição dos embargos). “
Verbis
”:

Art. 1.048. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença,
e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
.

Da dicção do referido artigo, extrai-se que, em se tratando de constrição que se deu em processo de execução, o prazo para oposição de embargos de terceiro é de até 05 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação e remição,

mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Ou seja, tal norma estabelece o termo final do prazo, nada falando a respeito do prazo inicial, o que fez com que o Superior Tribunal de
Justiça firmasse jurisprudência no sentido de que, se o terceiro tinha conhecimento da execução, os embargos de terceiro devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação,

adjudicação ou remição, e antes de assinada a carta; caso contrário, digo, em se tratando de terceiro que não teve ciência da ação de execução, o prazo para a oposição dos embargos de terceiro dá-se a partir da inequívoca ciência a respeito da medida judicial (turbação/esbulho), o que, de regra, ocorre com o ato de desapossamento do bem (imissão do arrematante na posse do bem), e não da arrematação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. ART. 1.048 DO CPC/1973. TEMPESTIVIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução.
Caso contrário, o prazo tem início com a imissão do arrematante na posse do bem
" (
AgRg
no
AREsp
n. 389.222/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2013,
DJe
3/2/2014). 2.
No caso, o Tribunal de origem julgou em conformidade com a jurisprudência desta Corte ao afastar intempestividade dos embargos opostos por terceiro
que teve ciência da execução com a penhora do bem, considerando que não ocorreu nenhum dos atos previstos no art. 1.048 do CPC/1973
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
879.210/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
29/06/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de terceiro devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início a partir da efetiva turbação da posse que se dá com a imissão do arrematante na posse do bem
. Precedentes. [...].
(
AgRg
no REsp 1504959/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015,
DJe
02/02/2016).

Nesse contexto, importa salientar que, a data da efetiva turbação da posse somente é levada em consideração para dilatar o prazo de oposição dos embargos de terceiro, para além dos 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, daqueles que tomaram conhecimento da execução com a imissão do arrematante na posse do bem, e não para antecipar o referido prazo em relação àqueles que tinham conhecimento do feito executivo.

No caso, embora quando da prenotação da doação (em 07/05/2013) já existia a prenotação da Caução Judicial (efetivada em 30/04/2013), a que faz menção o Sentenciante, certo é que não restou registrada às margens da matrícula do imóvel a conversão da aludida caução em penhora (ocorrida em 20/12/2006), tampouco a arrematação do bem (ocorrida em 15/09/2011), não havendo como afirmar que o ora embargante/apelante tinha plena ciência da existência da ação de execução provisória de sentença, que envolvia os direitos sobre o imóvel em questão.

Logo, não há como ver reconhecida a intempestividade destes embargos de terceiro, nos termos do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de justiça.

Superada essa questão, no que diz respeito ao mérito dos embargos de terceiro propriamente dito, extrai-se dos autos que o imóvel litigioso foi dado em Caução Judicial pelas empresas Conor Agroindustrial Ltda. e Rio Vermelho Agroindustrial Ltda., em
07/04/2003
(ID 237742152 - Pág. 180 - fls. 188), isto é, anos depois de lavrada (em
01/06/1988
) a Escritura Pública de Doação, na qual Tereza Cristina Anacleto Cardoso, genitora do ora embargante/apelante doou a este 50% (cinquenta por cento) da propriedade plena do imóvel (ID 237742152 - Pág. 166/168 - fls. 174/176).

Todavia, verifica-se que a doação do imóvel apenas foi formalizada por escritura pública, sem qualquer prenotação às margens da matrícula, não sendo oponível, portanto, contra terceiros.

Diante da falta de registro da doação, a sua eficácia em relação a terceiros fica comprometida, sendo incapaz de impedir que o imóvel responda pela execução

Com efeito, a ausência de registro da doação de metade do imóvel em favor do autor/apelante compromete gravemente a eficácia desse ato em relação a terceiros, uma vez que, em questões de direitos reais, o registro é um requisito essencial para que a doação de um bem imóvel produza efeitos contra terceiros, conforme estabelecido pelos artigos 530, 856 e 859, todos do Código Civil de 1916, vigente à época da realização da doação. Senão vejamos:

Art. 530.
Adquire-se a propriedade imóvel
:

I -
Pela transcrição do título de transferência no registro do imóvel
.

Art. 856.
O registro de imóveis compreende
:

I -
A transcrição dos títulos de transmissão da propriedade
.

[...].

Art. 859.
Presume-se pertencer o direito real à pessoa, em cujo nome se inscreveu, ou transcreveu
.

Destaca-se que, quanto à matéria, o atual Código Civil vigente, assim dispõe:

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.246.
O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo
.

Como se extrai dos excertos normativos acima transcritos, a propriedade imobiliária apenas se transfere entre as partes mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, de modo que a eficácia do registro é elemento constitutivo do direito real. Isto é, o registro é indispensável para que um direito real sobre o imóvel seja considerado plenamente eficaz contra terceiros, o que não ocorre com a doação em análise.

Nesse contexto, a escritura pública de doação, por si só, não basta para estabelecer a propriedade real do imóvel; pois, como visto, o registro é um requisito formal e essencial para que a titularidade seja efetivamente consolidada e, consequentemente, oponível a terceiros.

Logo, a doação não registrada equivale a uma propriedade incompleta ou “sem publicidade” que, portanto, não goza da proteção registral frente a direitos de terceiros que, por sua vez, basearam-se em registros formalmente perfeitos, como é o caso da caução judicial registrada em 2003.

Por corolário, a falta de registro da doação às margens da matrícula do imóvel impede que o autor/apelante seja reconhecido como proprietário perante terceiros, limitando sua doação a um direito pessoal.

Com efeito, o Princípio da Publicidade assegura que todos os atos jurídicos relevantes sobre bens imóveis sejam do conhecimento público, conferindo segurança jurídica nas transações e garantindo que terceiros possam confiar na exatidão e completude das informações constantes na matrícula.

No caso, a ausência de registro da doação em questão infringe esse princípio, tornando-se uma transação oculta e desprovida de efeito em face de terceiros, como o Fundo de Investimento, que em 2003 formalizou a caução judicial sobre o mesmo imóvel.

Nesse contexto, permitir que a doação não registrada impeça a execução violaria a segurança jurídica e abriria precedente para que direitos não formalizados superassem direitos devidamente constituídos e publicados, desestabilizando a confiança nos registros públicos.

Assim, a caução judicial, formalmente estabelecida e registrada em 2003, goza de preferência sobre direitos não registrados do autor/apelado, porquanto, por ser regularmente constituída, ela tem plena oponibilidade em relação a terceiros e confere aos credores fiduciários, ora embargados, legitimidade para pleitear a execução.

Destarte, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação.

Apenas para registro, segue precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II E III, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CONTRATO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO EM COTEJO COM CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA PELOS ARREMATANTES DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA JUDICIAL. NULIDADE DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUTADOS. PRESCINDIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE. OPONIBILIDADE ERGA OMNES. 1. Ação de embargos de terceiro, por meio da qual demonstra-se insurgência contra a imissão de posse dos arrematantes do imóvel, determinada em ação de execução. 2. Ação ajuizada em 15/12/2008. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é, a par da análise acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, definir i) se os embargos de terceiros são via processual adequada para anular carta de arrematação devidamente registrada;
ii
) se o executado deveria figurar no polo passivo dos presentes embargos de terceiro; e
iii
) qual direito deve prevalecer: o direito pessoal do recorrido, que opôs embargos de terceiro fundado em promessa de compra e venda celebrada por instrumento particular com os anteriores promitentes compradores do imóvel, sem anotação no registro imobiliário; ou o direito de propriedade dos recorrentes, arrematantes do imóvel em hasta pública judicial, e que promoveram o registro da carta de arrematação no Cartório Imobiliário. 4. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que
de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458, II e III, do CPC/73. 6. Após expedida a respectiva carta de arrematação, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória. Precedentes. 7. Devem integrar o polo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar a penhora o bem objeto da lide. 8. Na espécie, não há como vislumbrar que o desfecho da ação de embargos de terceiro poderia influenciar na esfera jurídica dos executados, a fim de exigir que
os mesmos
figurem no polo passivo da demanda. 9.
Antes do registro imobiliário do título, há apenas direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmaram o negócio jurídico, de modo que, consequentemente, com a efetivação do registro, cria-se um direito oponível perante terceiros (efeito erga omnes) com relação à transferência do domínio do imóvel
.
10. Sob esse enfoque, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação
. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1636694 MS 2012/0175889-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
25
DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
EM FACE AO
PEDIDO DE VISTA DO
2
o VOGAL
(EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
. A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O
1
o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
AGUARDA.

SESSÃO DE
11
DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Recurso de Apelação interposto por GERALDO DE ANDRADE CARVALHO NETO contra r. sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro no. 0004830-63.2013.8.11.0004, opostos em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I e OUTROS, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o) (ID 237742184).

Insurge-se contra a intempestividade dos embargos de terceiro e, no mérito, pede o acolhimento dos Embargos dada a nulidade da constituição da caução por instrumento particular, quando se exige a forma pública. Sustenta que, pertencendo o imóvel 50% ao embargante e o instrumento de
mandato
outorgado, para efeitos da prestação da caução, só foi outorgado por Tereza Cristina Anacleto Cardoso, não havendo mandato, tampouco, autorização do ora embargante para que sua metade ideal (50%) também fosse caucionada, deve ser preservada a sua metade ideal do imóvel (ID 237742193 – fls. 1312/1321).

Pois bem. Pedi vista na sessão passada para melhor analisar a questão meritória.

A e. relatora negou provimento ao recurso ao argumento de que
a falta de registro da doação, a sua eficácia em relação a terceiros fica comprometida, sendo incapaz de impedir que o imóvel responda pela execução
e, da análise,
acompanho o voto proferido
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024.